Tribunal: TJMT
Processo: 8010617-87.2013.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 8010617-87.2013.8.11.0051
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: GMTEX - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
Recorrido: A. B. GOMES - ME
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA DÍVIDA OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS EFETIVAMENTE AOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistentes as dívidas discutidas na presente demanda, a saber:
a) R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) - referente à duplicata 008079-B;
b) R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) - referente à duplicata 008079-A;
c) R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) - referente à duplicata 009158-A;
d) R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) - referente à duplicata 008079-C;
e) R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) - referente à duplicata 0091758-B;
f) R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) - referente à duplicata 008079-D;
g) R$ 1.297,00 (mil e duzentos e noventa e sete reais) - referente à duplicata 009158-C, e;
h) R$ 1.298,00 (mil e duzentos e noventa e oito reais) - referente a duplicata 009158-D.
2. Inicialmente a demanda foi julgada de forma antecipada, contudo, após interposição de recurso inominado, restou reconhecido cerceamento de defesa ante ao pedido de produção de prova oral pela demandada e foi determinada a remessa dos autos para a realização de audiência de instrução e julgamento. Então, proferida nova sentença de parcial procedência, declarando a inexistência dos débitos discutidos e a improcedência dos danos morais, em razão da inatividade empresarial desde 2012.
3. A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da decisão, para a improcedência da demanda.
4. Narrou a consumidora, ora recorrida que não realizou a aquisição que gerou as duplicatas protestadas e que não teria recebido a mercadoria supostamente adquirida. Esclareceu a ocorrência de fraude com a utilização de seu CNPJ que deram ensejo a diversos protestos indevidos, sendo um total de 89 (oitenta e nove), dos quais oito foram realizados pela recorrente e discutidos na presente demanda.
5. A recorrente alega que não houve fraude, que as mercadorias foram de fato adquiridas pela demandante e entregue diretamente ao seu representante legal.
6. Afirma ainda que as regularidades dos pedidos estão comprovadas mediante as notas fiscais e comprovantes de saída dos produtos do estoque.
7. Analisando as provas orais produzidas na audiência de instrução realizada em abril de 2022 – depoimento pessoal das partes, e ainda os documentos colacionados aos autos pela recorrente, não há comprovação de que as mercadorias foram de fato requeridas e recebidas pelo representante legal da parte recorrida.
8. Logo, a parte recorrente, não comprovou fato extintivo do direito da parte recorrida (art. 373, II, CPC).
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da demanda.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010617-87.2013.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. B. GOMES - ME - CNPJ: 14.020.429/0001-55 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), GMTEX - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.556.563/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), FELLIPE CIANCA FORTES - CPF: 036.586.399-89 (ADVOGADO), LEIZIANE NEGRAO - CPF: 047.389.949-30 (ADVOGADO), Marcos de Lima Castro Diniz registrado(a) civilmente como MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 021.857.229-80 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 805.479.409-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024